Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709603-58.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA KATHLEEN MARANHAO DE SOUSA APELADO: DANIELA TARCHETTI SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BARBARA KATHLEEN MARANHAO DE SOUSA contra DANIELA TARCHETTI SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. A Apelante, em sede recursal, requer a concessão do benefício da gratuidade. Nesse contexto, deve apresentar documentos comprobatórios atuais da alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, de modo a permitir a análise da necessidade ou não de recolhimento do preparo. Intimada a apresentar documentos, a Apelante trouxe aos autos uma página de contracheque cortada pela metade, sem a possibilidade de verificação do salário base e do salário líquido (ID 47942788), além de outros três arquivos nomeados como despesas de apartamento, despesas e imposto de renda, entretanto estão em branco (ID 47942789, 47942790, 47942791, 47942792). Desse modo, concedo à parte Apelante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para comprovar a sua hipossuficiência, conforme os arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC, ou, caso preferir, no mesmo prazo, junte o comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de agosto de 2023 15:13:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador